Tribunal: TJSP
Processo: 1060788-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – ATRASO DE APROXIMADAMENTE VINTE E NOVE HORAS QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – ATRASO DE APROXIMADAMENTE VINTE E NOVE HORAS QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES VERDADEIRAMENTE INSUFICIENTES, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), IMPORTÂNCIA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA, SENDO SUFICIENTE PARA COMPENSAR PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060788-
93.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada ILANA
LAFAYETTE DA SILVA BEZERRA, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060788-93.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43083
APEL.No: 1060788-93.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APTE. : ILANA LAFAYETTE DA SILVA BEZERRA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : ANDERSON CORTEZ MENDES
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE
PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA ATRASO DE VOO INTERNACIONAL
ATRASO DE APROXIMADAMENTE VINTE E NOVE
HORAS QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS
AUTOS

AUSÊNCIA
DE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
INDENIZAÇÃO DEVIDA -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A
TÍTULO
DE
COMPENSAÇÃO
PELOS
DANOS
MORAIS SOFRIDOS VALOR DEFINIDO A TÍTULO
DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO
EM
PATAMARES
VERDADEIRAMENTE
INSUFICIENTES, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MAJORAÇÃO PARA
VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS), IMPORTÂNCIA QUE NÃO SE MOSTRA
EXCESSIVA,
SENDO
SUFICIENTE
PARA
COMPENSAR
PELOS
DANOS
MORAIS
SUPORTADOS
-
REFORMA
PARCIAL
DA
R.
SENTENÇA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos, de
parte a parte, contra R. Sentença que vem encartada a fls. 112/120, pela qual foi
julgada parcialmente procedente Ação de Reparação de Danos, esta proposta
por ILANA LAFAYETTE DA SILVA BEZERRA contra TAM LINHAS AÉREAS
S/A, e que culminou com imposição a vencida de condenação ao pagamento da
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim definida a título de compensação
por danos morais, devendo arcar ainda com custas, despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060788-93.2019.8.26.0002 -Voto no
3
como com os Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em
10% do valor da condenação.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo da lide, conforme dão conta suas
razões juntadas a fls. 122/138, para tanto alegando que o Juízo não deu
adequado tratamento a questão como estampada nos autos, ainda que de forma
parcial apenas, porque definiu de forma absolutamente insuficiente a indenização
que lhe é devida, tanto é que vem agora buscar sua majoração do valor tímida e
insuficientemente fixado para reparar os malefícios por ela experimentado do
ponto de vista dos danos morais, os quais, por sua vez, se encontram
devidamente comprovados nos autos, razão pela qual pediu pelo integral
acolhimento do inconformismo como deduzido em recurso aparelhado, com a
consequente reforma, ainda que parcial, da R. Sentença incorretamente
proferida, e com a consequente majoração da verba honorária fixada em 1o Grau.
Por outro lado, também demonstrando inaceitação em relação
aos termos definidores da R. Sentença como proferida, a empresa aérea
demandada apresentou suas razões de inconformismo (fls. 141/152), clamando
pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme alega, o
Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como submetida a sua
apreciação no feito, uma vez que não deve ser responsabilizada pelos danos
morais inicialmente perseguidos, e equivocadamente reconhecidos presentes
pelo Juízo, notadamente diante da inexistência de conduta lesiva e indevida de
sua parte, haja vista que o atraso no voo em questão se deu por razões técnicas
inesperadas e imprevisíveis, totalmente alheias a sua vontade, circunstâncias
essas que inviabilizam o acolhimento da pretensão compensatória como
apresentada pela demandante, principalmente porque a autora não se
desincumbiu dos ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito inicialmente
alegado. Dá conta ainda de que prestou toda assistência necessária a autora,
observando assim ao quanto disposto pela Resolução no 400/2016, da ANAC, o
que implica na improcedência da demanda como colocada em debate nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060788-93.2019.8.26.0002 -Voto no
4
mormente porque os fatos narrados não ultrapassaram em momento algum a
esfera do mero aborrecimento. Sustenta ainda que eventual condenação que
possa ser imposta deverá observar ao quanto vem disposto pela Convenção de
Varsóvia, notadamente por se tratar norma especial que deve prevalecer sobre a
legislação consumerista, daí os motivos pelos quais se bate pela reforma do
entendimento de 1o Grau, de sorte a que venha a ser julgada improcedente a
ação como colocada em desate nos autos, ainda que pranteando, e de forma
alternativa, em caso de manutenção da condenação imposta pelo Juízo, pela
redução da verba indenizatória fixada, de sorte a que sejam assim observados os
princípios definidores da razoabilidade e da proporcionalidade pelos quais
também se bate.
Devidamente processados os recursos, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões, o que se registrou somente por parte da
ocupante do polo ativo da lide (fls. 157/187, e 188), momento em que pugnou
pela manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente atacada, naturalmente
naquilo em que esta lhe foi favorável, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente decidida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pela empresa aérea demandada
não deve ser alvo de acolhida, sendo certo por outro lado, que o inconformismo
como movimentado pela autora deve prosperar, sendo importante frisar, no
entanto, que a R. Sentença hostilizada, proferida com base nas provas acostadas
aos autos, bem decidiu, quase que na totalidade, os limites da questão como
colocada em debate no feito, o que se deu no momento em que definiu o Juízo
pela procedência da ação intentada, em razão de reconhecer a inequívoca
presença dos danos morais experimentados pela ocupante do polo ativo da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060788-93.2019.8.26.0002 -Voto no
5
À luz de tais elementos, e em termos mais específicos, diante
da análise do conjunto probatório encartado ao todo processado, forçoso
reconhecer que as provas que foram juntadas aos autos se mostraram mais do
que suficientes para evidenciar a falha cometida na prestação do serviço
contratados junto a empresa aérea demandada, isto porque o procedimento
negligente adotado pela ré, por si só se reflete nos danos morais discutidos nos
autos, estes que foram impostos a autora, e repita-se, resultaram amplamente
demonstrados.
Por força do conjunto analisado, e em relação a tais aspectos
como debatidos no feito, de rigor reconhecer que a responsabilidade da recorrida,
enquanto transportadora, se apresenta como de cunho objetivo, motivo pelo qual
seu reconhecimento independe de culpa, o que se da nos termos em que
definidos pelo art. 14 do CDC, sendo fato, ademais, que decorre do risco por ela
assumido no contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a
chamada cláusula de incolumidade, pela qual a passageira tem o direito de ser
conduzida, são e salva, com a adequada observância dos horários ajustados
entre as partes, e com os seus pertences intactos, do ponto de partida ao local de
destino, o que se define em atenção as cláusulas implícitas do contrato
celebrado, pelo qual a autora remunerou, mais que generosamente a companhia
aérea ré, não recebendo, no entanto, a contraprestação minimamente esperada.
Assim, diante do quanto demonstrado, forçoso reconhecer, e
em termos mais específicos, sempre em relação a ocorrência dos danos
extrapatrimoniais que se indica suportados pela autora, que deve prevalecer sua
irresignação nesse sentido apresentada, pois conforme se verifica por meio do
todo processado, resultou incontroverso o fato de que os serviços contratados por
ela foram prestados de maneira inadequada, inadequação essa configurada pelo
atraso do voo em questão, este partindo de Santiago as 18h10 do dia
18/09/2019, com conexão em Buenos Aires as 16h10, e previsão de chegada em
Guarulhos as 19h10 do mesmo dia, sendo fato que diante do cancelamento do
voo, a autora se viu impossibilitada de embarcar, sendo que somente embarcou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060788-93.2019.8.26.0002 -Voto no
6
em outro voo na manhã do dia 19/09/2019, chegando ao destino final as 22h55
do dia 19/09/2019, com atraso de aproximadamente vinte e nove horas, fato que
resultou incontroverso nos autos, motivo pelo qual, verdadeiramente permitido
concluir com base nos elementos de cognição encartados ao todo processado,
que se mostra de rigor a completa responsabilização da empresa recorrida no
episódio em desate, o que se apura diante das patentes falhas no serviço por ela
prestado, uma vez que seria de sua total incumbência cumprir os horários de
voos indicados nos bilhetes que vende, ou providenciar outros voos para que os
horários lá inseridos fossem em verdade respeitados, sendo certo que os
problemas técnicos ditos presentes, mas não demonstrados, em verdade se
traduzem no que se convencionou denominar de fortuito interno, insuficientes,
portanto, para excluir sua responsabilidade em relação aos eventos por ela
indicados como excludentes de sua responsabilidade, sendo certo que o auxílio
material Poe ela prestado no episódio, tampouco se mostrou suficiente para
excluir a pretensão indenizatória deduzida, motivo pelo qual deve ser tido por
adequada a condenação como imposta em 1o Grau de Jurisdição.
Configuradas, portanto, as práticas que implicaram nos danos
morais indenizáveis, razão pela qual devem estes ser reconhecidos presentes,
daí porque, e sempre tendo em vista que a fixação de sua compensação deve se
dar de forma a não gerar indevido enriquecimento por parte daquele que tem
direito ao recebimento da compensação, ou ruína daquele que se vê compelido a
prestá-la, deve ser apreciada agora questão relativa a definição dos valores de
compensação como fixados em 1o Grau, sendo de se concluir que, nesse
tocante, os valores nos limites em que fixados pelo Juízo, o que se deu na ordem
de insuficientes R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostraram tímidos e totalmente
inadequados, desatendendo inclusive o recomendação de atenção ao aspecto
pedagógico da condenação, motivo pelo qual devem ser agora majorados para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), estes que deverão ser quitados devidamente
acrescidos de juros de mora, assim como de correção monetária que serão
computados nos limites em que definidos em 1o Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060788-93.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Diante de tal enfoque, necessário observar que a inexistem
quaisquer limitações previstas pela “Convenção de Montreal”, ao menos em
relação a definição dos danos morais, uma vez que os percentuais previstos na
legislação internacional em questão somente devem ser aplicados em relação
aos danos reconhecidamente de natureza patrimonial, sendo esta, aliás, a
interpretação que vem prevalecendo perante esta E. Corte, em conformidade com
o que se verifica através da ementa do seguinte Aresto que agora transcrevo:
“CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO TARIFADA. CONVENÇÃO DE
MONTREAL E DE VARSÓVIA. RE 636331 E ARE 766618. DANO MATERIAL E
MORAL. 1. Em se tratando de voo internacional, a indenização por dano
material devida em razão de extravio de bagagem segue as orientações das
Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme preconizado em decisão
com repercussão geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 2. O dano
material foi demonstrado nos autos, e o valor condenatório encontra-se
dentro do limite de 1.000 direitos especiais de saque. Não cabe, portanto,
redução da condenação a título de danos materiais. 3. O dano moral não
sofre limitação em razão dessas convenções. Esse dano restou configurado
nos autos, já que a autora, em plena lua de mel, viu-se despojada de seus
pertences pessoais, necessitando adquirir bens básicos para estada de uma
semana, em país de costumes bastante diferentes do nosso. 4. No
arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa,
a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e
pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do
prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi adequado, não
merecendo redução. 5. Recurso não provido”. (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado, Recurso de Apelação no 1083203 -72.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Melo Colombi, recurso julgado em 02/04/2018).
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar os reclamos
exteriorizados pela autora recorrente em suas razões de insatisfação, de sorte a
que seja majorada, e assim adequada a realidade, a verba compensatória moral
a ela devida, esta que agora se redefine em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para no
mais se manter inalterados os demais capítulos abordados pela R. Decisão
colocada sob ataque. No entanto, ficam majorados os Honorários Advocatícios
devidos, o que se dá agora para 15% sobre o valor da condenação, e em atenção
aos termos que vem definidos pelo art. 85, §11, do CPC em regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060788-93.2019.8.26.0002 -Voto no
8
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso ao
recurso da empresa ré, para se dar provimento ao Apelo da autora, e nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica